Tribunal: TJSP
Processo: 1005630-76.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contrato de financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Sentença de improcedência – Recurso dos autores.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade prova pericial – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, deve indeferir

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Contrato de financiamento de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Sentença de improcedência – Recurso dos autores.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade prova pericial – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento – REsp. n. 1.037.819/MT – Prova pericial não deve servir de investigação, prestação de contas ou auditoria contábil – Documentos suficientes para o deslinde da causa – Taxa de juros aplicada pela ré equivale a taxa de juros mensal prevista no contrato capitalizada ao longo de um ano – Cálculo apresentado pela autora é insubsistente – PRELIMINAR REJEITADA.

PRESTAÇÕES MENSAIS E SALDO RESIDUAL – Dados indicados pelos autores que constam em parecer elaborado por perito particular – Parecer com incorreções notórias que não permitem lhe atribuir a mínima relevância probatória – Cálculos com as supostas cobranças em excesso utilizam termos predominantemente técnicos, não indicam se houve, ou não, correção monetária, não incluem o valor dos seguros no montante final das parcelas e consideram como "prestação contrato" quantia diferente da pactuada – Utilização de índices negativos do IPCA – Violação da cláusula 2.3 do contrato de financiamento – Parecer insubsistente para condenar a requerida a restituir os valores pretendidos – Anexo do instrumento contratual, devidamente assinado pelos autores, que detalha a composição das prestações ao longo da vigência contratual – Anuência dos contratantes com os parâmetros do financiamento – Taxa de juros informada pela requerida em planilha de cálculo corresponde à taxa de juros mensal capitalizada ao longo de um ano – Documentos exibidos pelos autores não são capazes de impingir dúvida relevante sobre o cálculo realizado pela ré – Inversão do ônus da prova que não se opera de forma imediata, mas depende da verossimilhança da alegações ou hipossuficiência dos consumidores, o que não se verifica no caso em tela – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

TARIFA DE ANÁLISE DE GARANTIA – Tarifa prevista entre as despesas vinculadas à concessão do crédito e destinada a avaliar se o imóvel pode ser gravado por alienação fiduciária – Cobrança de tarifa de avaliação é válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação ou de onerosidade excessiva – REsp n. 1.578.553/SP – Laudo de avaliação e perícia imobiliária assinado por engenheiro civil e com informações detalhadas sobre o imóvel – Prestação do serviço comprovada – Cobrança legítima – Diferença entre o valor do imóvel indicado no laudo de avaliação e o montante previsto no contrato para fins de leilão não afasta a credibilidade da avaliação – Valor contratual é fruto de livre negociação entre as partes – Discrepância que não acarreta consequências à parte, uma vez que o contrato foi quitado antecipadamente – Tarifa impugnada corresponde a menos de 2% sobre o valor total do empréstimo – Abusividade não verificada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

SEGURO MIP E DFI – Obrigatoriedade de contratação de seguros contra danos físicos ("DFI") e contra risco de morte e invalidez ("MIP") em contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação – Inteligência dos art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 8.692/1993; art. 79 da Lei n. 11.977/2009 e art. 5o da Lei n. 9.514/97 – Escolha da segurada compete exclusivamente ao consumidor, sendo venda a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Contrato de financiamento com previsão expressa acerca da liberdade do consumidor na escolha da seguradora – Precedentes desta Egrégia Corte – A existência de seguro residencial previamente contratado pelos autores não acarreta nenhum tipo de ilegalidade aos seguros em análise – Fato que deveria ter sido informado à requerida pelos autores – Vigência simultânea do seguro indicado pelos autores e do contrato de financiamento durante poucos meses – Impossibilidade de reconhecer que o seguro contratado anteriormente pudesse substituir o seguro exigido no contrato – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

CONCLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.